Tribunal: STJ
Processo: 0013701-86.2024.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75653 - RJ (2025/0034645-
6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ANDRÉ CANTANHEDE AMELIO - RJ077293
AGRAVADO
: FELIPE SOUZA DE ARAUJO
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO JUDICIAL DE QUESTÕES DA
PROVA OBJETIVA. PONTOS NÃO ATRIBUÍDOS A TODOS OS CANDIDATOS. ALEGAÇÃO
DE INOBSERVÂNCIA A NORMA DO EDITAL. PRAZO DECADENCIAL PARA A
IMPETRAÇÃO DO
. MARCO INICIAL. DATA DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO
MANDAMUS
ADMINISTRATIVO DE ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO. DECADÊNCIA AFASTADA. DEMAIS
QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
. A jurisprudência desta Corte de Justiça se posiciona no sentido de que o lapso decadencial
1
de 120 dias para a impetração do mandado de segurança se inicia com a ciência do ato
impugnado pelo interessado, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009.
. . Considerando que o ato apontado como ilegal pelo então impetrante foi o indeferimento do
1 1
pedido administrativo de atribuição de pontuação decorrente da anulação judicial de questões
da prova objetiva do concurso, que ocorreu em
, e do qual o ora insurgido foi
8/11/2023
notificado em
, e que a impetração do
se deu em
, fica
13/11/2023
mandamus
27/2/2024
evidente não ter escoado o lapso decadencial. Precedentes da Segunda Turma do STJ.
. Ademais, "no que se refere à impossibilidade de extensão dos efeitos da coisa julgada a
2
quem não foi parte no processo individual (art. 506 do CPC), à inaplicabilidade do item 17.8 do
edital ao caso e à legalidade do ato que indeferiu o recurso administrativo apresentado pelo
impetrante, ressalta-se que não é possível a esta Corte analisar temas não enfrentados no
Tribunal
, sob o risco de supressão de instância" (AgInt no RMS n. 74.022/RJ, relator
a quo
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
).
11/3/2025
24/3/2025
. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
3
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
07/08/2025
13/08/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Marco
Aurélio Bellizze.
Documento eletrônico VDA49536230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:22
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 74b07a2c-5fd6-40e7-8d45-e65ecd61d382

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA49536230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:22
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 74b07a2c-5fd6-40e7-8d45-e65ecd61d382

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75653 - RJ (2025/0034645-
6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ANDRÉ CANTANHEDE AMELIO - RJ077293
AGRAVADO
: FELIPE SOUZA DE ARAUJO
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO JUDICIAL DE QUESTÕES DA
PROVA OBJETIVA. PONTOS NÃO ATRIBUÍDOS A TODOS OS CANDIDATOS. ALEGAÇÃO
DE INOBSERVÂNCIA A NORMA DO EDITAL. PRAZO DECADENCIAL PARA A
IMPETRAÇÃO DO
. MARCO INICIAL. DATA DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO
MANDAMUS
ADMINISTRATIVO DE ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO. DECADÊNCIA AFASTADA. DEMAIS
QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
. A jurisprudência desta Corte de Justiça se posiciona no sentido de que o lapso decadencial
1
de 120 dias para a impetração do mandado de segurança se inicia com a ciência do ato
impugnado pelo interessado, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009.
. . Considerando que o ato apontado como ilegal pelo então impetrante foi o indeferimento do
1 1
pedido administrativo de atribuição de pontuação decorrente da anulação judicial de questões
da prova objetiva do concurso, que ocorreu em
, e do qual o ora insurgido foi
8/11/2023
notificado em
, e que a impetração do
se deu em
, fica
13/11/2023
mandamus
27/2/2024
evidente não ter escoado o lapso decadencial. Precedentes da Segunda Turma do STJ.
. Ademais, "no que se refere à impossibilidade de extensão dos efeitos da coisa julgada a
2
quem não foi parte no processo individual (art. 506 do CPC), à inaplicabilidade do item 17.8 do
edital ao caso e à legalidade do ato que indeferiu o recurso administrativo apresentado pelo
impetrante, ressalta-se que não é possível a esta Corte analisar temas não enfrentados no
Tribunal
, sob o risco de supressão de instância" (AgInt no RMS n. 74.022/RJ, relator
a quo
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
).
11/3/2025
24/3/2025
. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
3
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48551587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:12
Código de Controle do Documento: d8e94eb7-c8d2-4fd5-ba4b-a0f1bb646762

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado do Rio de Janeiro contra
decisão monocrática proferida por esta relatoria, a qual deu provimento ao recurso
ordinário interposto pelo ora agravado, nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fl.
1.087):
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO JUDICIAL DE QUESTÕES DA PROVA
OBJETIVA. PONTOS NÃO ATRIBUÍDOS A TODOS OS CANDIDATOS.
ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA A NORMA DO EDITAL. PRAZO
DECADENCIAL PARA A IMPETRAÇÃO DO
. MARCO INICIAL.
MANDAMUS
DATA DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE
ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO. DECADÊNCIA AFASTADA. RECURSO
PROVIDO.
Em suas razões, o agravante assevera que (e-STJ, fls. 1.098-1.099):
(i) houve decadência do direito de impetrar mandado de segurança, tendo
em vista que, na realidade, o ato administrativo impugnado é a reprovação
do candidato no concurso público, ocorrida em 2014, isto é, quase dez anos
antes da propositura da presente demanda, tendo transcorrido
,
in albis
assim, o prazo de 120 dias;
(ii) não é possível estender para todos os candidatos os efeitos da coisa
julgada produzidos em ações individuais, pois, por força de expressa
previsão legal (CPC, art. 506), a coisa julgada somente vincula as partes
litigantes, não prejudicando terceiros;
(iii) o item 17.8 do edital não se aplica ao caso vertente, uma vez que a
atribuição de pontos a todos os candidatos só deve ocorrer quando haja
deferimento de recurso administrativo para anulação de questão da prova
objetiva. O que ocorreu, na espécie, foi a anulação por decisões judiciais,
hipótese distinta da disciplinada pela cláusula editalícia; e
(iv) o indeferimento do recurso administrativo apresentado pelo impetrante,
com a negativa de atribuição dos pontos relativos às questões anuladas
judicialmente, não configura ilegalidade, tendo em vista que, além de o
impetrante não ter sido parte naquelas ações judiciais, foi reprovado pela
banca do concurso público, não sendo cabível ao Judiciário adentrar o
mérito do ato administrativo para, em substituição à autoridade
administrativa e em ofensa ao princípio da separação de poderes, considerá-
lo aprovado. Esse é o entendimento assente no STF (Tema 485/RG). A
Administração Pública, em seus atos, observou o princípio da isonomia entre
os candidatos, ao aplicar de modo uniforme as regras do edital.
Sem impugnação (e-STJ, fl. 1.111).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48551587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:12
Código de Controle do Documento: d8e94eb7-c8d2-4fd5-ba4b-a0f1bb646762

Os argumentos trazidos pelo agravante não são capazes de modificar as
conclusões da deliberação unipessoal.
Conforme delineado anteriormente, o ora recorrido impetrou mandado de
segurança na origem contra ato, apontado como ilegal, do Secretário de Estado de
Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, consistente no indeferimento de pedido
administrativo que buscava a atribuição da pontuação, obtida por outros candidatos do
Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar
do Estado do Rio de Janeiro, correspondente à anulação judicial de questões objetivas
da prova do referido concurso.
O Tribunal estadual, no julgamento do agravo interno, manteve a decisão
monocrática de indeferimento da petição inicial do mandado de segurança, por
considerar que teria sido inobservado o prazo decadencial de 120 dias previsto no art.
23 da Lei do Mandado de Segurança, tendo em vista que o termo inicial da contagem
do prazo seria a data de ciência do resultado da prova objetiva.
Confira-se (e-STJ, fl. 117):
Não assiste razão ao Agravante ao apontar como ato ilegal o indeferimento
administrativo do pedido de reversão dos pontos das questões da prova de
história. A pretensa ofensa ao direito líquido e certo, em tese, ocorreu
quando saiu o resultado da prova objetiva com a reprovação do ora
recorrente. Ao contrário do que afirma, nem o ato de homologação final do
certame publicado em 2022, nem o indeferimento do pleito administrativo em
08.11.2023 possuem o condão de reabrir a oportunidade para impetrar a
segurança, pois o ato causador da alegada ofensa ao suposto direito líquido
e certo consistiu na sua exclusão do certame. O Impetrante foi reprovado em
2014, mas somente agora em 2024 distribuiu o Mandado de Segurança,
depois de escoado o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, como
determina o artigo 23 da Lei n° 12.016/09, impondo o reconhecimento da
decadência.
A jurisprudência desta Corte de Justiça se posiciona no sentido de que o
lapso decadencial de 120 dias para a impetração do
se inicia com a ciência
mandamus
do ato impugnado pelo interessado, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009.
Oportunamente (sem grifos no original):
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA.
OCORRÊNCIA.
1. O ato coator impugnado pela impetrante no presente mandado de
segurança foi praticado pelo Governador de Minas Gerais, que delegou o
serviço de registro de imóveis a favor do litisconsorte passivo necessário, em
.
26/01/1990
2. Esta Corte tem o entendimento de que o prazo de 120 dias para
impetração do mandado de segurança tem início na data em que o
Documento eletrônico VDA48551587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:12
Código de Controle do Documento: d8e94eb7-c8d2-4fd5-ba4b-a0f1bb646762

impetrante toma ciência do ato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei n.
12.016/2009.
3. Caso em que se pretende utilizar o mandamus para questionar ato
administrativo praticado há mais de 30 anos, o que vai frontalmente de
encontro à natureza e à finalidade deste instrumento processual.
4. Hipótese em que não se trata de ato omissivo continuado, mas sim de ato
comissivo e concreto praticado pela Administração em um período certo no
tempo: a outorga de delegação cartorária.
5. Considerando que: a) o ato coator teve publicidade em
; b) há
26/01/1990
registro de conhecimento do ato pela impetrante em
; c) o
28/03/2023
mandado de segurança foi impetrado em
, é indubitável ter
22/09/2023
ocorrido o transcurso do prazo de 120 dias disposto no art. 23 da Lei n.
12.016/2009, impondo-se o reconhecimento da decadência.
6. Mandado de segurança extinto, sem exame do mérito. Prejudicado o
recurso ordinário.
(RMS n. 73.297/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, relator para acórdão
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
18/3/2025
.)
14/4/2025
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA.
VIA JUDICIAL. PONTOS NÃO ATRIBUÍDOS A TODOS OS CANDIDATOS.
OFENSA AO EDITAL DO CERTAME. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO ATO
COATOR. DECADÊNCIA E PRECRIÇÃO AFASTADAS. RETORNO DOS
AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.
1. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que o prazo de 120
dias para impetração do mandado de segurança tem início na data em que o
impetrante toma ciência do ato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei n.
12.016/2009.
2. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em conformidade
com o princípio da actio nata, o termo inicial da prescrição ocorre a partir da
ciência inequívoca da lesão ao direito subjetivo" (AgInt no REsp n. 1.909.827
/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
11/4/2022
19/4/2022
3. Recurso provido, para afastar a decadência e a prescrição, determinando
o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que proceda ao julgamento
da impetração.
(RMS n. 74.980/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
30/4/2025
7/5/2025
Desse modo, considerando que o ato apontado como ilegal pelo então
impetrante foi o indeferimento do pedido administrativo de atribuição de pontuação
decorrente da anulação judicial de questões da prova objetiva do concurso, que
Documento eletrônico VDA48551587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:12
Código de Controle do Documento: d8e94eb7-c8d2-4fd5-ba4b-a0f1bb646762

ocorreu em 8/11/2023, e do qual o ora insurgido foi notificado em
, e que a
13/11/2023
impetração do
se deu em
(e-STJ, fl. 1), fica evidente não ter
mandamus
27/2/2024
escoado o lapso decadencial.
Vejam-se, a propósito, os recentes precedentes desta Segunda Turma que
trataram do tema (sem grifos no original):

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
ANULAÇÃO
DE
QUESTÕES.
DECADÊNCIA.
TERMO
INICIAL.
INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA.
RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
I - Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança impetrado contra
ato do Secretário de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, visando ao
cumprimento do item 17.8 do edital do concurso público, em razão da
anulação de questões da prova objetiva por outros candidatos.
II - O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro denegou a segurança,
reconhecendo a decadência com base no art. 23 da Lei n. 12.016/09,
considerando que o prazo decadencial inicia-se com a ciência inequívoca do
ato impugnado.
III - A Segunda Turma do STJ, em
, no julgamento do RMS n.
11/3/2025
74.059/RJ, relativo ao mesmo concurso e à unanimidade, firmou o
entendimento de que o prazo decadencial tem início com o indeferimento
administrativo do pedido de extensão dos pontos decorrentes da anulação
das questões da disciplina de História correspondentes aos enunciados 21,
22 e 24 da prova azul do concurso público de admissão ao Curso de
Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro - CFSD
/PMERJ-2014.
IV - A impetração do mandado de segurança ocorreu dentro do prazo legal,
sendo necessário o afastamento da decadência, com o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para prosseguir no julgamento das demais questões do
mandado de segurança.
V - Recurso ordinário provido.
(RMS n. 74.781/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
9/4/2025
14/4/2025
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA.
VIA JUDICIAL. PONTOS NÃO ATRIBUÍDOS A TODOS OS CANDIDATOS.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL.
IMPETRAÇÃO EM 120 DIAS DA CIÊNCIA DO ATO COATOR.
DECADÊNCIA AFASTADA.
1. O prazo de 120 dias para impetração do mandado de segurança tem
início na data em que a parte impetrante toma conhecimento do ato
apontado como coator, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009.
2. No caso, a Administração deu ciência apenas em
à parte
13/11/2023
Documento eletrônico VDA48551587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:12
Código de Controle do Documento: d8e94eb7-c8d2-4fd5-ba4b-a0f1bb646762

impetrante do indeferimento de seu recurso sobre a lista de homologação
final do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Soldados
da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro - CFSD/PMERJ-201, regido
pelo Edital/2014.
3. Conta-se a partir de então o prazo para impetração do mandado de
segurança cujo objeto é, justamente, a observância à previsão editalícia
quanto ao disposto no item 17.8, ao prever que "o ponto correspondente à
anulação de questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, em razão do
julgamento de recurso será atribuído a todos os candidatos".
4. Afastado o reconhecimento da decadência, devem os autos retornar ao
Tribunal de origem, para que se prossiga ao julgamento do mérito do
mandado de segurança.
(RMS n. 74.424/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
11/3/2025
18/3/2025
Além disso, "no que se refere à impossibilidade de extensão dos efeitos da
coisa julgada a quem não foi parte no processo individual (art. 506 do CPC), à
inaplicabilidade do item 17.8 do edital ao caso e à legalidade do ato que indeferiu o
recurso administrativo apresentado pelo impetrante, ressalta-se que não é possível a
esta Corte analisar temas não enfrentados no Tribunal
, sob o risco de supressão
a quo
de instância" (AgInt no RMS n. 74.022/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
).
11/3/2025
24/3/2025
Ante o exposto, conheço em parte do agravo interno e, nessa extensão,
nego-lhe provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48551587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:12
Código de Controle do Documento: d8e94eb7-c8d2-4fd5-ba4b-a0f1bb646762

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no RMS 75.653 / RJ
Número Registro: 2025/0034645-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00137018620248190000 137018620248190000 202414000680
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FELIPE SOUZA DE ARAUJO
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : ANDRÉ CANTANHEDE AMELIO - RJ077293
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - ANULAÇÃO E CORREÇÃO DE
PROVAS / QUESTÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : ANDRÉ CANTANHEDE AMELIO - RJ077293
AGRAVADO
: FELIPE SOUZA DE ARAUJO
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/08/2025
13/08/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.
Documento eletrônico VDA49502270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:38:57
Código de Controle do Documento: 770917ec-bf60-4a0c-ac80-f600b05b9dc5

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49502270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:38:57
Código de Controle do Documento: 770917ec-bf60-4a0c-ac80-f600b05b9dc5